Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO. INVERSÃO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO. NECESSIDADE. DEMAIS TESES. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 733 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO COM AMBAS AS TESES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Quanto aos embargos de declaração da exequente, o agravo foi provido para reconhecer a aplicabilidade do Tema 810 da Repercussão Geral, que entendeu pela inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para as condenações contra a Fazenda Pública, quanto às obrigações de pagar relacionadas a servidores públicos. Para isso, afastou-se a aplicação do Tema 733 da Repercussão Geral.
4. Conforme os cálculos apresentados o excesso de execução decorre da aplicação da TR. Afastado esse índice, não há mais que se falar em acolhimento, ainda que parcial, da impugnação. O recurso deve ser provido para afastar a condenação da embargante, exequente, em honorários advocatícios. Por consequência, o pagamento da verba sucumbencial volta a ser devida, exclusivamente, pelo impugnante.
5. Contudo, os embargos devem ser rejeitados quanto às alegações de inobservância ao Tema 28 da Repercussão Geral e ausência de manifestação sobre o pedido de prosseguimento do feito, para viabilizar o pagamento da parcela incontroversa. A decisão agravada é aquela que acolheu a impugnação do Distrito Federal. Dela não decorre nenhuma negativa de pagamento de precatório ou RPV quanto à parcela incontroversa; pelo contrário, determinação de pagamento. Embora haja menção ao condicionamento do prosseguimento do feito, ela ocorreu apenas na decisão que decidiu os embargos opostos na origem. Além disso, as parcelas de fato precisavam ser recalculadas nos termos requeridos pela embargante, para se chegar ao valor devido e para determinar o pagamento da parcela devida, acrescida dos juros e correção monetária corretos, o que só foi possível após o julgamento do agravo.
6. Apesar da provocação do juízo na origem por embargos de declaração na origem, a decisão agravada não se opôs diretamente aos pagamentos, conforme destacado. Não bastasse isso, a aplicação do Tema 28 sequer foi objeto de desse recurso. Portanto, não é possível, na estreita cognição deste agravo, adiantar-se a eventual e efetiva negação de pagamento do juízo. É necessário que o tema de repercussão geral seja levado à apreciação na origem, sob pena de supressão de instância.
7. Quanto aos embargos de declaração do Distrito Federal, não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante (violação à coisa julgada quanto ao índice de correção monetária contido no título executivo judicial, incidência do Tema 733 da Repercussão Geral e inaplicabilidade do Tema 810) foram enfrentados e refutados expressamente no acórdão.
8. A tese do embargante não prevalece por mais uma outra simples razão: a ação coletiva 32.159/1997 transitou em julgado em 11/3/2020, data posterior ao julgamento do Tema Repetitivo 810 do STF. Logo, o entendimento vinculante está também em consonância com o Tema 733 e não há, por consequência, violação à coisa julgada.
9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
10. Recursos conhecidos. Embargos de declaração da exequente acolhido em parte. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados.